Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo civil. Apelação cível. ação de execução de obrigação de fazer. Determinação de emenda. Inércia. Extinção processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão que extinguiu a ação por ausência de emenda retificando o valor dado à causa, que deve corresponder ao proveito econômico visado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da emenda conduz o processo à extinção.
III. Razões de decidir
3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade. Hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.